Tribunal: TJES
Processo: 5016530-22.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016530-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA LOPES DE FREITAS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016530-22.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A e ELIZABETH MARIA LOPES DE FREITAS

RECORRIDO:

ELIZABETH MARIA LOPES DE FREITAS e BANCO PAN S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação reparatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como um suposto funcionário do INSS, informando-a da necessidade da aquisição de um cartão de crédito do INSS. Acreditando de fato que se tratava de um funcionário do INSS, procedeu com os procedimentos em um link fornecido pelo indivíduo. Aduz que no mesmo dia ao consultar sua conta bancária visualizou dois depósitos de crédito via TED realizados pela requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00 (mil reais)
, corrigido monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.”

3. Recurso interposto pelas partes, a
parte autora
requer a majoração da indenização a título de danos morais. Por sua vez, a
parte requerida
alega que o contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado pela parte recorrida, tendo a parte autora pleno conhecimento do que estava contratando. Aduz que não se verifica qualquer abusividade, ilegalidade ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que a informação foi prestada de forma clara e precisa. Por conseguinte, não há dano moral a ser reparado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$1.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedia a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)